Tribunal: STF
Processo: ARE 1564405
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Microsens S/A, em face do acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região assim ementado:



    “CONTRIBUIÇÃO AO PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). EXCLUSÃO DO ICMS-DIFAL DA BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO.” (Apelação cível nº 5030850-43.2023.4.04. 7001/PR, 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Des. Tiago Scherer, j. 17.09.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. arts. 5º, caput, LV, 93, IX , 145, § 1º, 150, I, § 7º, 155, XII, b e 195, I, b, e § 4º, da Constituição da República. Requer, em síntese, “[...] a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS-DIFAL da base de cálculo do PIS e da Cofins”.



    É o relatório.



    Decido.



    Do acórdão recorrido, foram interpostos simultaneamente Recurso Especial e Recurso Extraordinário. O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial, a fim de assegurar à parte recorrente o direito de excluir o ICMS-DIFAL da base de cálculo da Contribuição para o PIS e para a COFINS, bem como de compensar os valores indevidamente recolhidos, na via administrativa, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ICMS). DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À COMPENSAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (Resp nº 2209179-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.05.25)



    Registra-se, portanto, a perda de objeto do Recurso Extraordinário interposto, considerado o julgamento definitivo da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, que alterou o acórdão recorrido nos termos da pretensão recursal do agravante. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)." (RE 1.113.783-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 20.11.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. [...] AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.069.871-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Pleno, DJe 26.6.2018)



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (RISTF, art. 21, IX).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente